Tribunal: STF
Processo: Rcl 72286
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A. em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0001946-72.2013.5.03.0024, que, ao condenar subsidiariamente o reclamante ao pagamento de encargos trabalhistas inadimplidos por empresa contratada, teria ofendido a autoridade das decisões desta Corte proferidas na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do tema 246 da repercussão geral, bem como à Súmula Vinculante 10.



    A parte reclamante narra que (eDoc 1, p. 1-2):



    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0001946-72.2013.5.03.0024, proposta por PAMELA JANAYNA ALVES DOS SANTOS, perante 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, em face desta Reclamante e da empresa A & C CENTRO DE CONTATOS S.A., prestadora de serviços da Cemig.



    Nos referidos autos, o empregado da prestadora de serviços pleiteia pagamento de verbas rescisórias e a condenação desta reclamada em responsabilidade solidária ou, eventualmente, subsidiária.



    A ação em questão foi julgada improcedente na origem, em 16/10/2013.



    Em segunda instância, em sede de recurso ordinário aviado pela reclamante, a eg. 06ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em 10/12/2013, conheceu do recurso da reclamante, deu-lhe parcial provimento para declarar a ilicitude da terceirização e, diante da impossibilidade do reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços, mas em face do pedido de reconhecimento da isonomia com os empregados da tomadora, determinou o retorno dos autos à origem para apreciação das demais pretensões, conforme se entender de direito, a fim de evitar supressão de instância.



    Diante da decisão proferida pelo eg. 06ª Turma do TRT da 3ª Região, as reclamadas interpuseram Recurso de Revista, restando denegado o seguimento do recurso aviado pela Cemig, conforme decisão exarada em 18/02/2014.



    Interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ao C. TST, o Relator daquele Sodalício negou provimento, e na mesma forma, não conheceu o Recurso de Revista.



    Posteriormente, houve o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão, o que ocorreu em 12/12/2014, julgar PROCEDENTES EM PARTE, os pedidos formulados pela Reclamante, para condenar a 1ª Reclamada, AeC CENTRO DE CONTATOS S/A, com responsabilidade SUBSIDIÁRIA da 2ª Reclamada, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., a pagar os benefícios correlatos aos empregados da Cemig tendo em vista a isonomia aplicada.



    Com a nova decisão, as reclamadas interpuseram Recurso Ordinários. A 6ª Turma do TST negou provimento a ambos, , confirmando a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 895, §1º, inciso IV, da CLT.



    Em 06/02/2015, as reclamadas interpuseram Recurso de Revista, sendo negado seguimento.



    Interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ao C. TST, o Relator daquele Sodalício negou provimento, e na mesma forma, não conheceu o Recurso de Revista.



    Em 28/09/2022, foi dado provimento ao AIRR para processar o RR anteriormente interposto mas, negou provimento ao agravo de instrumento da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento da A & C CENTRO DE CONTATOS S.A. ante a possível violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal, determinando o processamento do recurso de revista quanto ao tema TERCEIRIZAÇÃO – LICITUDE –IMPOSSIBILIDADE DA ISONOMIA. Por unanimidade, conhecer do recurso de revista por violação do art. 5º, II, da Constituição Federal e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a licitude da terceirização dos serviços e afastar a isonomia, remanescendo a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços.



    Por fim, a Cemig interpôs Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento em 15/05/2024.



    Em 22/05/2024, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, sendo proferida decisão em 25/06/2024, indeferindo o processamento.



    Não obstante, em 03/07/2024, a Cemig opôs embargos de declaração a fim de questionar a matéria, sendo 18/09/2024, não acolhidos.



    Em 30/09/2024, apresentou Agravo de Agravo em Recurso Extraordinário restando os autos conclusos para apreciação da petição de recurso."



    Sustenta, em síntese, que "o entendimento da 02ª Turma do C. TST, encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 760.931, com repercussão geral reconhecida, no qual o STF reafirmou a interpretação adotada na ADC 16, que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "tendo em vista a redação do artigo 71, §1º da Lei 8.666/1993, somente por meio de declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, observando-se o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n.º 10, é que se poderia reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública diante da ausência de comprovação desta da fiscalização do contrato com a prestadora" (eDoc 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 02ª Turma do C. TST na Ação Trabalhista nº 0001946-72.2013.5.03.0024, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16" (eDoc 1, p. 13).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que o ato reclamado transitou em julgado em 25/09/2024. Esta reclamação, todavia, foi proposta somente em 30/09/2024.



    Há impossibilidade de voltar a discutir, no presente feito, a questão da responsabilidade subsidiária do ente público, que já foi objeto de debate específico, estando acobertada pela imutabilidade. Incide, desse modo, a vedação do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734/STF.



    Pretende o reclamante fazer uso inadequado da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, manejando-a como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 49.793-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 49.006-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 02.05.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido ,mas ao qual se nega provimento” (Rcl 2.090-AgR, Rel. Min; Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 21.08.2009).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se com a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente